Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006075-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 936.248.591-53 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AULAS ADICIONAIS - PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
JOAO CARLOS DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que não teria sido expressamente analisada a tese de que o percentual de 1/3 destinado a horas-atividade — previsto no art. 2o, §4o, da Lei Federal n. 11.738/2008 — deveria também incidir sobre a carga horária decorrente das aulas adicionais eventualmente atribuídas a professores efetivos, por força da interpretação sistemática com os artigos 38 e 79 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, bem como em observância à Constituição do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

O acórdão enfrentou de forma adequada a tese suscitada pelo recorrente, ao concluir que as aulas adicionais possuem natureza excepcional, transitória e voluntária, conforme previsto no artigo 79 da LC 50/98 e nas portarias da Secretaria Estadual de Educação (ex. Portaria n. 619/2020/GS/SEDUC/MT), e, por isso, não se integram à jornada regular do servidor. Nessa linha, entendeu-se que não há imposição legal para que tais aulas se submetam à regra de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, própria da jornada ordinária.

A decisão foi clara ao distinguir entre jornada regular e atividade eventual, reconhecendo que a adesão às aulas adicionais não implica extensão automática dos direitos vinculados à jornada permanente do cargo efetivo, inclusive quanto ao cômputo de horas-atividade. Esta diferenciação normativa foi reconhecida como compatível com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, inclusive à luz da Súmula Vinculante n. 37, que veda ao Poder Judiciário ampliar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia.

Ademais, eventual divergência quanto à extensão normativa do art. 2o, §4o, da Lei 11.738/2008 às atividades eventuais deve ser objeto de ação própria, eventualmente de natureza coletiva, com base em provas da prática reiterada de violação estrutural a direitos do magistério, o que não se verifica nos autos.

Por fim, registro que a fundamentação invocada pelo embargante, baseada em precedentes de ações coletivas contra entes municipais, não vincula esta Turma, por se tratar de controvérsia centrada em norma estadual específica (LC 50/98), cuja interpretação sistemática e contextual afasta a extensão pretendida, sem prejuízo da possibilidade de revisão pelo Tribunal Pleno ou Corte Constitucional, nos termos constitucionais pertinentes.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025